Tribunal: TJDFT
Processo: 0000836-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato, que fixou pena privativa de liberdade e determinou sua substituição por restritivas de direitos. A Defesa recorre postulando o afastamento da valoração negativa das consequências do crime na 1a fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da valoração negativa das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a valoração negativa das consequências do crime de estelionato quando houver repercussões que ultrapassem os prejuízos patrimoniais diretos inerentes ao delito.
4. No caso, além do prejuízo financeiro à empresa vítima, constatou-se que uma terceira empresa e seu sócio sofreram indevido protesto de título e tiveram seu crédito negativado, circunstâncias que justificam o agravamento da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime de estelionato na dosimetria da pena é legítima quando os danos ultrapassam os efeitos patrimoniais diretos do delito e afetam terceiros de forma relevante.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 171; CPP, art. 387, IV.